Tribunal: TJDFT
Processo: 0702874-49.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HIPÓTESE PECULIAR EM QUE IMPOSSÍVEL, SEM ADENTRAR EM EXAME DE MÉRITO, AFERIR QUAL DOS LITIGANTES ATUOU DE FORMA DETERMINANTE E PREPONDERANTE PARA QUE LHE SEJA ATRIBUÍDA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CASO CONCRETO EM QUE APROPRIADO O RATEIO PROPORCIONAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, condenando o autor ao pagamento integral dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a condenação exclusiva do autor ao pagamento dos honorários sucumbenciais, diante da extinção do processo sem julgamento do mérito por perda do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça foi deferida, por comprovada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98 do CPC e art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
4. O CPC consagra a regra da sucumbência (arts. 82, § 2o, e 85), mas admite a aplicação do princípio da causalidade em hipóteses de extinção sem resolução do mérito (§ 10 do art. 85).
5. Não sendo possível aferir, sem apurado exame do mérito da causa, qual dos litigantes procedeu de forma relevante e preponderante de modo a justificar a propositura da demanda que perdeu objeto por terem as partes celebrado acordo extrajudicial, impõe-se a repartição proporcional das despesas processuais, devendo cada um dos sujeitos processuais arcar com os honorários de seu respectivo patrono.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 82, § 2o; 85, § 10; 98; 99, §§ 2o, 4o e 7o; 101; 485, VI; 1.012; 1.013; 1.026, § 2o. RITJDFT, art. 87, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STF, 2o AGRG na AR 1.814/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, p. 21.08.2015. TJDFT, APC 0700976-12.2024.8.07.0015, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, p. 02.09.2024. TJDFT, APC 0708899-55.2020.8.07.0007, Rel. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, p. 24.08.2023. TJDFT, APC 0705108-50.2017.8.07.0018, Rel. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, p. 30.04.2018. TJDFT, AGI 0710360-10.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 13.06.2025.